Tribunal: TJPA
Processo: 0824874-92.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14919 - Atraso na Entrega do Imóvel
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824874-92.2018.8.14.0301

APELANTE: AMANHA INCORPORADORA LTDA, ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

APELADO: FRANCINETE SILVA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0824874-92.2018.8.14.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
AMANHA INCORPORADORA LTDA e outros.

APELADO:

FRANCINETE SILVA DE SOUZA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE
:
AMANHA INCORPORADORA LTDA e outros.

EMBARGADO:
ACORDÃO ID. 30024685

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de indenização por atraso na entrega de imóvel. O juízo de origem reconheceu o inadimplemento contratual das construtoras e as condenou ao pagamento de lucros cessantes, danos morais e devolução em dobro dos valores pagos a título de juros de obra. As embargantes sustentam omissão do acórdão quanto à determinação de devolução em dobro dessa taxa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a devolução em dobro da taxa de evolução de obra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado é expresso ao reconhecer que a devolução dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra é devida após o prazo contratual, imputando a mora às rés.

4.

Ao manter integralmente a sentença, o colegiado preserva todos os seus comandos, inclusive a condenação em dobro fixada pelo juízo de origem, inexistindo omissão ou contradição a sanar.

5.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada, devendo limitar-se à correção de erro material, obscuridade, contradição ou omissão, hipóteses não verificadas no caso concreto.

6.

A irresignação das embargantes traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, insuficiente para autorizar o manejo dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER os Embargos de Declaração e os REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
AMANHA INCORPORADORA LTDA

e

ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA,
em face do acórdão de ID.

30024685, assim constituído:

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO DO RECURSO. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES, DANOS MORAIS E DEVOLUÇÃO DE JUROS DE OBRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A situação de recuperação judicial e a prova do balanço patrimonial ensejam a gratuidade. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido em contrato de promessa de compra e venda. Sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar o inadimplemento contratual, condenar as rés ao pagamento de lucros cessantes, danos morais, devolução de valores pagos a título de juros de obra e fixação de encargos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) empresa em recuperação com direito a justiça gratuita; (ii) saber se é válida a cláusula de tolerância de 180 dias para entrega do imóvel; (iii) saber se é devida indenização por lucros cessantes no percentual fixado; (iv) saber se é cabível a devolução da taxa de evolução de obra; (v) saber se há dano moral indenizável; e (vi) saber se os juros de mora incidem a partir da citação ou do trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A situação de recuperação judicial e a prova do balanço patrimonial acostada ao recurso evidenciam a crise financeira enfrentada pela empresa, justificando a concessão do benefício

4. A cláusula de tolerância é válida, mas exaurido o prazo, configura-se inadimplemento contratual.

5. Presumem-se os lucros cessantes diante da indisponibilidade do imóvel; percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do contrato é adequado.

6. A devolução dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra é devida após o prazo contratual, pois a mora é imputável às rés.

7. O atraso excessivo na entrega do imóvel atinge direitos da personalidade do comprador e configura dano moral indenizável.

8. Os juros de mora incidem a partir da citação, conforme artigo 405 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O atraso na entrega de imóvel após o prazo de tolerância contratual caracteriza inadimplemento e gera dever de indenizar. 2. É devida indenização por lucros cessantes independentemente de prova específica de prejuízo. 3. Os valores pagos a título de taxa de evolução de obra devem ser restituídos se o atraso for imputável ao fornecedor. 4. O atraso excessivo na entrega do imóvel destinado à moradia configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts.
389 e 405; CDC, art. 51, IV; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805714-09.2021.8.14.0000; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0448631-54.2016.8.14.0301

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de
Apelação
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Os embargantes sustentam que o acórdão seria omisso quanto à devolução em dobro da taxa de evolução de obra, pois a decisão colegiada teria apenas confirmado a devolução simples, sem mencionar expressamente se o ressarcimento deveria ou não ocorrer em dobro.

Em contrarrazões pugna pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 23 de janeiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

De início, observo que os embargos de declaração preenchem todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço dele.

O caso discutido refere-se à ação de indenização por atraso na entrega de imóvel, na qual o juízo de primeiro grau reconheceu o inadimplemento contratual das construtoras e as condenou ao pagamento de lucros cessantes, danos morais e devolução em dobro dos valores pagos a título de juros de obra.

O acórdão embargado negou provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença, conforme expresso no dispositivo e na tese de julgamento.

Aduzem as embargantes que a decisão colegiada, ao determinar a devolução da taxa de evolução de obra, não se manifestou expressamente sobre se essa devolução deveria ocorrer em dobro, como fixado na sentença de primeiro grau.

Todavia, confrontando os argumentos da embargante com o teor do acórdão, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado.

O acórdão afirmou de forma inequívoca que a devolução dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra é devida após o prazo contratual, pois a mora é imputável às rés e, em seu dispositivo final, consignou que a sentença deveria ser mantida em todos os seus termos.

Tal determinação implica, necessariamente, a manutenção da condenação em dobro imposta pelo juízo de origem, visto que o colegiado não promoveu qualquer exclusão, redução ou alteração nesse aspecto.

Dessa forma, o argumento das embargantes revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração, que se destinam apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Logo, não se verifica vício no julgado capaz de justificar o acolhimento dos embargos.

Ante do exposto,

CONHEÇO
dos declaratórios, porém
OS REJEITO,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/02/2026